Tribunal: TCU
Processo: 020.287/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4168/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Francisco Vieira Barros, pela Universidade Federal de Alagoas, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica apontam pagamento irregular das seguintes rubricas decorrentes de decisões judiciais, que deveriam ter sido absorvidas pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória do cargo: 1) "Decisão judicial (15277 - DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT. (Decisão judicial - Outros) - R$ 403,28) ", relativa a reposição de perdas inflacionárias decorrentes de planos econômicos (reajustes de 26,06%, 16,19%, 26,05% e 84,32%); 2) "Decisão judicial (10288 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT (Decisão judicial - Outros) - R$ 446,78) ", referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998 (28,86%); e 3) "Decisão judicial (10288 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT (Decisão judicial - Outros) - R$ 49,07) ", alusiva a reposição de perda inflacionária associada à implantação do Plano Real (Unidade Real de Valor - URV -3,17%); Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário (relator: Ministro Adylson Motta), confirmado pelos Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes aumentos remuneratórios do cargo; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que as irregularidades em questão são objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 49/2022-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 1.807/2022-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 18.849/2021-1a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.110/2021-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler); 2.690/2022-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes; por relação), 2.656/2022-2a Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia), 2.702/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz, por relação); entre outros; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Francisco Vieira Barros (Ato n. 20790/2019) e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.287/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Vieira Barros (XXX.578.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cesse os pagamentos das parcelas inquinadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput, do RITCU; 1.7.2.2 emita novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3 comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que seu teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.